Tribunal: TJPA
Processo: 0024465-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6042 - PASEP
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024465-28.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SONIA SUELI FERREIRA ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES NÃO REPASSADOS AO PASEP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CAUSA SUSPENSIVA. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que reconheceu a responsabilidade da Fazenda Pública pelo não repasse de valores ao fundo PIS/PASEP da servidora pública, afastando a aplicação do Tema 1.150 do STJ.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão ou contradição quanto ao prazo prescricional aplicável à hipótese; (ii) se é aplicável o prazo quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32 ou o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

III. Razões de decidir.

3. O prazo prescricional aplicável à hipótese é o quinquenal, por envolver cobrança contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32.

4. Reconheceu-se que houve requerimento administrativo da autora em 29/5/2008, o que acarreta a suspensão da prescrição conforme o art. 4º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

5. Não comprovada a ciência da decisão administrativa, inviabilizando a configuração da prescrição. O ônus da prova é do embargante, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. Em ação de cobrança de valores não repassados ao PIS/PASEP pela Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32. 2. A existência de requerimento administrativo suspende a prescrição enquanto não houver comunicação da decisão ao requerente, incumbindo à Fazenda Pública a prova da ciência do interessado."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, arts. 1º e 4º; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.022.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração opostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a dezenove de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que, nos autos da apelação cível interposta pela ora embargante na ação ordinária, proc. nº 0024465-28.2013.8.14.0301, ajuizada por SONIA SUELI FERREIRA ASSUNCÃO, procedeu a realização de
distinguishing
do caso com o Tema 1.050/STJ, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. AUSÊNCIA DE REPASSE AO FUNDO. OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 1040, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE DISTINGUISHING. PROBLEMÁTICA OCORRIDA EM DECORRÊNCIA DO NÃO REPASSE DOS DESCONTOS REALIZADOS. NÃO OCORRÊNCIA DE PROBLEMA ADVINDO DO SERVIÇO BANCÁRIO PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL. TEOR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso especial advindo do parcial provimento da apelação cível que manteve a condenação do Estado do Pará sobre situação envolvendo o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber sobre a necessidade de modulação de efeitos diante do julgamento definitivo dos Resps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF (Tema 1.150/STJ). III. Razões de decidir. 3. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou 3 (três) teses a partir do Tema 1.150, sendo estes: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Neste sentido, verifica-se a necessidade de realizar o distinguishing dos referidos autos com o Tema 1.150 do STJ, visto que não há problemática que envolva o Banco do Brasil ou a União, sendo certo que o problema ocorreu por imprudência da Fazenda Pública ao não realizar o repasse dos valores descontados a título de PASEP.

IV. Dispositivo e tese.

6. Manutenção do julgado, ante a realização do distinguishing.

Em suas razões (id. 25555381, págs. 1/4), após discorrer sobre a tempestividade recursal, diz o embargante que o aresto ao norte impugnado manteve sentença que o condenou ao pagamento de valores referentes ao repasse de descontos do PIS/PASEP, destacando que o prejuízo imputado à embargada não decorre de serviço bancário.

Afirma ainda o embargante que o acórdão padece de omissão e contradição, uma vez que, ao reconhecer a sua legitimidade passiva, deveria aplicar o regime prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

Aduz, respeitante ao termo inicial, que este começa a valer a partir da ciência do interessado do direito violado, frisando que, no caso em questão, a embargada se aposentou em 10/1/2006, período em que teve ciência do não repasse do fundo PIS/PASEP, de modo que há prescrição, considerando-se que a ação foi ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal.

Argumenta o embargante ausência de má-fé ou caráter protelatório dos embargos de declaração.

Ao final, postula o embargante o conhecimento dos aclaratórios, aplicando-lhes efeito modificativo com o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 25851846, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, o embargante sustenta a existência da prescrição prevista no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, dado que a situação sob exame diria respeito ao não repasse ao fundo PIS/PASEP pela Fazenda Pública, não sendo aplicável a prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil, conforme decido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 1.150.

Ocorre que, conforme apurado na ação originária, a demanda não se reporta à má gestão de valores ou saques indevidos na conta PIS/PASEP, mas sim à ausência dos repasses a cargo da embargante para a conta individualizada da embargada. Logo, seria de 5 (cinco) anos o prazo prescricional no que concerne às demandas que visam a cobrança de valores não repassados, a teor do que disciplina o artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32,
verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Na hipótese, conforme extrato colacionado pela embargada, esta teve ciência do depósito a menor em sua conta individualizada no PISPASEP em 26/4/2006 (id. 4297288, pág. 19), ingressando com requerimento administrativo solicitando a revisão de quotas em 29/5/2008, sem que tivesse havido resposta a respeito do pleito (id. 4297289, pág. 10).

Nesse cenário, operou-se a suspensão da prescrição diante do requerimento administrativo, valendo destacar que tal situação se manteve durante toda a tramitação do processo administrativo, desde a solicitação até a comunicação da decisão. É o que se extrai do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

No caso, portanto, apesar de se vislumbrar a ocorrência da prescrição quinquenal, não se pode afirmar com clareza a sua ocorrência, dada a ausência de comunicação da ciência da decisão administrativa à embargada, destacando-se que por se tratar de fato extintivo do direito, o ônus da comprovação recai sobre quem alega, ou seja, ao embargante por força do artigo 373, II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/05/2025